Tribunal: TJDFT
Processo: 0708992-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, formulado em ação de conhecimento. A autora alegou não possuir condições financeiras para arcar com os custos processuais sem prejuízo do próprio sustento, apresentando declaração de hipossuficiência, carteira de trabalho, extratos bancários e planilha de controle financeiro.
2. O juízo de origem entendeu que a autora não comprovou sua hipossuficiência, com base em informações do SISBAJUD e na ausência de extratos de todas as contas identificadas.
3. Agravo interno interposto contra indeferimento de tutela recursal, reiterando os argumentos de vulnerabilidade econômica e juntando documentos que indicam ausência de movimentação significativa nas contas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a documentação apresentada pela parte é suficiente para demonstrar a hipossuficiência exigida para concessão da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A Constituição Federal assegura assistência judiciária gratuita a quem comprovar insuficiência de recursos (CF/1988, art. 5o, LXXIV).
6. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade (CPC, art. 99, § 3o), podendo ser afastada mediante prova robusta em sentido contrário.
7. A autora juntou documentos que indicam saldo bancário reduzido e despesas compatíveis com sua renda mensal, corroborando sua alegação de hipossuficiência.
8. A inexistência de movimentação significativa nas demais contas apontadas pelo SISBAJUD, aliada à informação de que algumas foram encerradas, reforça a alegação de vulnerabilidade.
9. O agravo interno foi prejudicado pelo julgamento do agravo de instrumento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido. Agravo de instrumento provido para conceder a gratuidade de justiça. Agravo interno julgado prejudicado.
Tese de julgamento: “1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência somente pode ser afastada mediante prova robusta em sentido contrário. 2. Comprovada a hipossuficiência por documentos idôneos, impõe-se a concessão da gratuidade de justiça.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 4o, 98, § 2o e § 3o, 99, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 1166794, 0704589-61.2019.8.07.0000, Rel. Des. Esdras Neves, 6a Turma Cível, j. 25.04.2019; TJDFT, Acórdão n. 1274732, 0712394-31.2020.8.07.0000, Rel. Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 12.08.2020; TJDFT, Acórdão n. 1954473, 0740213-98.2024.8.07.0000, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 13.02.2025.